Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. INVALIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. POSSE SOBRE O IMÓVEL CONSTRITO. PARTE EMBARGADA. CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissões no acórdão combatido, o qual analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, concluindo pela legalidade do contrato de cessão de direitos que transmitiu os direitos possessórios sobre o bem penhorado para a parte embargada, legitimando-a a opor os presentes Embargos de Terceiro.

2. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.